Tribunal: STJ
Processo: 0005003-72.2012.4.03.6182
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247928 - SP(2025/0380821-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
AGRAVANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE
: BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE
: LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE
: VOE CANHEDO S/A
AGRAVANTE
: ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO NÃO CONSUMADA. GRUPO ECONÔMICO
CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. INVIABILIDADE. ALEGADA
OFENSA AO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação ao
incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, não se
1.
art. 1.022,
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
. Agravo interno desprovido.
2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56573888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ab57e40-2e69-4b70-88f7-b21f2b3aa280

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ab57e40-2e69-4b70-88f7-b21f2b3aa280

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247928 - SP(2025/0380821-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
AGRAVANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE
: BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE
: LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE
: VOE CANHEDO S/A
AGRAVANTE
: ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO NÃO CONSUMADA. GRUPO ECONÔMICO
CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. INVIABILIDADE. ALEGADA
OFENSA AO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação ao
incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, não se
1.
art. 1.022,
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
. Agravo interno desprovido.
2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRAMIND BRASIL MINERAÇÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRAS contra decisão monocrática assim
ementada (e-STJ, fl. 874):
Documento eletrônico VDA56296002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:41
Código de Controle do Documento: 15894f01-647c-4973-a552-44f4f40b4c44

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO
NÃO CONSUMADA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
ART. 1.022
CPC/2015
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do agravo interno, as insurgentes alegam que persiste a
suscitada omissão e contradição no que se refere à prescrição para o
redirecionamento, bem como à caracterização do grupo econômico e da ilegitimidade
passiva.
Destacam que a decisão ora agravada "não esclareceu essa aparente
contradição entre a data do conhecimento da lesão (2005) e a data do pedido de
redirecionamento (2010) à luz do
do CTN, mantendo-se a obscuridade e a
art. 174
contradição do julgado de origem, o que configura, também, violação ao
I, do
art. 1022,
CPC, e ao próprio
do CTN" (e-STJ, fl. 891).
art. 174
Asseveram que a decisão recorrida, ao não analisar se a fundamentação do
acórdão preenchia os requisitos legais para a responsabilidade tributária do grupo
econômico, violou o
do
, o
do Código Civil e o
art. 1.022, inciso I,
CPC/2015
art. 50
do Código Tributário Nacional (CTN).
art. 124
Aduzem, ainda, que não houve manifestação na decisão monocrática
quanto à alegada omissão no acórdão recorrido no tocante à nulidade da Certidão de
Dívida Ativa (CDA), especialmente considerando que o crédito tributário era objeto de
discussão judicial em curso.
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
dado provimento ao recurso especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 901-905).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, mostra-se evidente a ausência de violação ao art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA56296002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:41
Código de Controle do Documento: 15894f01-647c-4973-a552-44f4f40b4c44

Consoante análise dos autos, verifica-se que a tese de violação ao
incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, de fato, não se sustenta,
art. 1.022,
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 3a Região foi claro e coerente ao
concluir, em suma, (a) que, "sobre a prescrição ao redirecionamento, concorda a União
com o termo 'a quo' no ano 2005, em razão das indicadas medidas cautelares fiscais
pelo polo recorrente (ajuizadas em fevereiro), caindo por terra, entretanto, a suscitação
recursal, porque não considerou a data do pedido redirecionador, tempestivamente
realizado em
ID 148390241 – Pág. 17, assim não pode o credor ser
12/01/2010,
prejudicado por mecanismos do Judiciário, Súmula 106, STJ, não havendo provas em
sentido contrário, sendo que o ônus de provar compete a quem alega, art. 373, inciso I,
CPC"; (b) que, tomando por base "todo o histórico de débitos deixados pela companhia
área, patente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, consumados, perfazendo
as hipóteses legais do
CCB,
CTN, c.c.
art. 50,
art. 124, inciso II,
art. 30, inciso IX,
"; (c) que se mostra "sem sentido a postulação por inclusão do Estado
Lei 8.212/1991
de São Paulo no polo passivo, porque, tecnicamente, “não foram apuradas
ilegalidades, fraudes, desvio de finalidade e confusão patrimonial”, ID 148390242 –
Pág. 14, nada provando a parte apelante em sentido inverso"; bem como (d) que se
cuidando "de grupo econômico de fato, portanto que não estava formalizado, ID
148390238 – Pág. 6, não se há de falar em alteração do sujeito passivo da CDA e
violação à Súmula 392, STJ, porquanto restou configurada hipótese de
redirecionamento permitida pelo próprio CTN, assim possível a inclusão de outros
responsáveis no curso da lide executiva, ressaltando-se a total preservação da ampla
defesa e do contraditório, tanto que aqui em exame recurso das pessoas jurídicas
implicadas".
Veja-se (e-STJ, fls. 650-653; sem grifo no original):

Sobre a prescrição ao redirecionamento, concorda a União com o
termo “a quo” no ano 2005, em razão das indicadas medidas cautelares
fiscais pelo polo recorrente (ajuizadas em fevereiro), caindo por terra,
entretanto, a suscitação recursal, porque não considerou a data do
pedido redirecionador, tempestivamente realizado em
ID
12/01/2010,
148390241 - Pág. 17, assim não pode o credor ser prejudicado por
mecanismos do Judiciário, Súmula 106, STJ, não havendo provas em
sentido contrário, sendo que o ônus de provar compete a quem alega,
.
CPC
art. 373, inciso I,
No mais, nenhum reparo a comportar a r. sentença. [...]
Prosseguindo-se, o E. Juízo de Primeiro Grau esgotou todas as temáticas
envolvendo a formação de grupo econômico, porque possuem as empresas
embargantes, como sócios, pessoas e endereços comuns (total ou
parcialmente), figurando-se como coligadas, controladoras e controladas,
Documento eletrônico VDA56296002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:41
Código de Controle do Documento: 15894f01-647c-4973-a552-44f4f40b4c44

tanto quanto flagrada confusão patrimonial e consequente desvio de
finalidade, visando a fraudar o adimplemento de obrigações. [...]
Embora a parte recorrente intente passar a imagem de que as empresas
realizavam apenas transações comerciais, sinteticamente, de todo o
processado, incontroversa e confessada a “ingerência de Wagner Canhedo
na administração de todas as empresas do grupo, utilizando-se delas para
capitalizar umas as outras, além de promover o pagamento de salários e
outras dívidas da VASP com recursos das embargantes", ID 148390238 -
Pág. 10.
Também restou apurado o esvaziamento patrimonial, ID 148390238 - Pág.
3, parte superior, e ID 148390238 - Pág. 9, ao passo que eventual ausência
de consumação de crime falimentar em nada se confunde com
responsabilidade tributária, porquanto autônomos os ramos do Direito.
É dizer, tomando-se por base todo o histórico de débitos deixados pela
companhia área, patente a confusão patrimonial e o desvio de
finalidade, consumados, perfazendo as hipóteses legais do
CCB,
art. 50,
.
CTN, c. c.
art. 124, inciso II,
art. 30, inciso IX, Lei 8.212/1991
Mais importante a tudo e preponderante ao pleno insucesso do recurso, a
formação de grupo econômico, por mais de uma vez, já foi reconhecida por
esta C. Corte Regional Federal : [...]
É dizer, para o mesmo fato, aplica-se o mesmo direito, “ubi eadem ratio ibi
”, de modo que o insucesso da pretensão privada vem há muito
eadem jus
sedimentado e pavimentado, porque superior a segurança jurídica e a
estabilidade das relações sociais, imperando o interesse público creditório,
diante de legado debitório bilionário, assim as empresas que,
indiscutivelmente compõem o mesmo grupo econômico, respondem,
solidariamente, ante a configuração das hipóteses legais, tudo à
exaustão deliberado pela r. sentença, sem que lograsse êxito em
desfazer aquela fundamentação o apelo ofertado.
Além disso, sem sentido a postulação por inclusão do Estado de São
Paulo no polo passivo, porque, tecnicamente, “não foram apuradas
ilegalidades, fraudes, desvio de finalidade e confusão patrimonial”, ID
148390242 - Pág. 14, nada provando a parte apelante em sentido inverso
. [...]
Derradeiramente, cuidando-se de grupo econômico de fato, portanto
que não estava formalizado, ID 148390238 - Pág. 6, não se há de falar
em alteração do sujeito passivo da CDA e violação à Súmula 392, STJ,
porquanto restou configurada hipótese de redirecionamento permitida
pelo próprio CTN, assim possível a inclusão de outros responsáveis no
curso da lide executiva, ressaltando-se a total preservação da ampla
defesa e do contraditório, tanto que aqui em exame recurso das
.
pessoas jurídicas implicadas

Documento eletrônico VDA56296002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:41
Código de Controle do Documento: 15894f01-647c-4973-a552-44f4f40b4c44

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde
da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar
em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REDIMENSIONAMENTO DO
SÚMULA 282/STF
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
.
Súmula 282/STF
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na
, por demandar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA56296002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:41
Código de Controle do Documento: 15894f01-647c-4973-a552-44f4f40b4c44

INOVAÇÃO
RECURSAL.
ENTENDIMENTO
CONFORME
O
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
Assim, melhor sorte não socorre às agravantes, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 874-881 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56296002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:41
Código de Controle do Documento: 15894f01-647c-4973-a552-44f4f40b4c44

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.247.928 / SP
Número Registro: 2025/0380821-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050037220124036182 50037220124036182
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRENTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
RECORRENTE : BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
RECORRENTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
RECORRENTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
RECORRENTE : HOTEL NACIONAL S/A
RECORRENTE : LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
RECORRENTE : POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
RECORRENTE : VOE CANHEDO S/A
RECORRENTE : ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
Documento eletrônico VDA56500555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:47
Código de Controle do Documento: 90bb6e8f-bacf-4fe9-a18c-a296d606dc05

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE : BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE : LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE : VOE CANHEDO S/A
AGRAVANTE : ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:47
Código de Controle do Documento: 90bb6e8f-bacf-4fe9-a18c-a296d606dc05